Tribunal: TCU
Processo: 017.849/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação a respeito de decisão que impôs restrição de acesso à Declaração de Conflito de Interesses (DCI) de Ministro de Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União a respeito de restrição de acesso à Declaração de Conflito de Interesses de ministro de Estado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar a representação improcedente, haja vista que a restrição de acesso à documentação encontra amparo em incidência direta de normas legais relativas a sigilo fiscal, sigilo bancário e proteção a dados pessoais sensíveis, não subsistindo indícios de irregularidade em ato de gestão material sujeito ao controle externo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e à Casa Civil da Presidência da República; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.